Tribunal: TJDFT
Processo: 0703893-98.2019.8.07.0008
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA. LESÃO CORPORAL. ABORDAGEM POLICIAL. RECUSA EM OBEDECER ÀS ORDENS DOS POLICIAIS. AGRESSÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE. DECLARAÇÕES PRESTADAS PELOS POLICIAIS. PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR ALCANÇADA PELO PRAZO DEPURADOR. TESE FIXADA PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. ANÁLISE DESFAVORÁVEL MANTIDA.

1. Provado pelas declarações prestadas pelos policiais militares que o réu, durante procedimento de abordagem policial, negou-se a cumprir ato legal emanado dos agentes públicos no exercício de suas funções, bem como desferiu um soco no rosto de um deles causando lesões comprovadas por laudo pericial, incensurável a sua condenação pelos delitos de resistência e lesão corporal.

2. O colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593818/SC, sob o sistema da repercussão geral, firmou tese no sentido de que “Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal.”

3. Recurso conhecido e não provido.